Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO REJEITADA. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. ENSINO À DISTÂNCIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADAS. PARCELAS DEVIDAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, sob a alegação de não ter sido oportunizado, pelo Juízo de origem, audiência de conciliação ou mediação, o que, em seu entendimento, acarretou-lhe grave prejuízo. Nota-se, porém, que houve marcação de audiências de conciliação, que não ocorreram pela não localização do réu/apelante, citado por edital. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada.
2. Às relações jurídicas firmadas entre estabelecimentos educacionais e seus alunos são aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista se enquadrarem nos conceitos deduzidos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90.
3. A disponibilização do serviço em favor da aluna, filha do contratante, afigura-se suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado, salvo distrato na forma legal ou contratual, nos termos do art. 472 do CC.
4. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, ausente distrato na forma prevista em lei ou no contrato, é devido o pagamento estipulado. Dito de outra forma, sem que haja requerimento de trancamento, cancelamento ou transferência da matrícula, deve ser prestigiado o vínculo contratual e se revela escorreita a condenação ao pagamento das mensalidades em atraso.
5. A adoção do ensino via plataforma on-line, ante a suspensão das aulas presenciais pela Portaria n. 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação – MEC, não enseja, por si só, a redução do valor da mensalidade escolar, pois prestados os serviços educacionais contratados, ainda que com outra metodologia de ensino, permitida pelo estado de pandemia.
6. A simples alegação de que o apelante/contratante sofreu redução na sua renda, sobretudo porque não comprovada, mostra-se insuficiente para a revisão do negócio jurídico entabulado entre as partes.
7. No quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa desequilíbrio interno importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Confira-se percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, nos autos do Processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000, ad litteris: “A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à autocomposição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor.”
8. É possível a cumulação da multa moratória com o desconto de pontualidade, em razão da natureza jurídica distinta dos institutos.
9. Segundo os arts. 397, caput, e 398 do CC (mora ex re) e do verbete n. 43 do STJ, em se tratando de obrigação líquida, contratualmente delineada, ambos os consectários devem incidir a partir do evento danoso, o qual, no caso dos autos, cuida-se do vencimento da dívida (mensalidades inadimplidas).
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.